Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006788-64.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME
AGRAVADO: BRUNA FARIA GOMES
Proc. referência: Ação De Resolução Contratual Com Restituição De Valores Pagos Com Declaratória De Nulidade De Cláusulas Com Indenização Por Dano Moral Com Pedido De Tutela De Urgência n. 1045470- 96.2021.8.11.0041 - 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Iguaçu Ltda.-ME de decisão que na Ação de Resolução Contratual com Restituição de Valores Pagos com Declaratória de Nulidade de Cláusulas com Indenização por Dano Moral, ajuizada por Bruna Faria Gomes, deferiu o pedido de tutela de urgência, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e obstar a inserção do nome da autora, aqui agravada, nos órgãos de proteção ao crédito e determinar o depósito judicial da quantia recebida, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias.
A agravante sustenta, em síntese, que não foram atendidos os requisitos para a tutela de urgência, que a medida solicitada guarda relação com o mérito da ação, a ser dirimida após a dilação probatória.
Aduz que não cabe o depósito da forma como determinado, porque a quantia a ser devolvida poderá ser a menor, observadas as cláusulas do contrato.
Alega ainda que a relação contratual entabulada entre as partes é abarcada pela cláusula de convenção de arbitragem.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para a sua reforma.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese os argumentos da recorrente, não se verificam presentes.
Na espécie, a princípio, não restou demonstrado o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Em sede de consignação não exauriente, a abstenção de cobrança de valores referentes ao contrato imobiliário, até a solução de mérito da ação principal, não configura, em tese, prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Da mesma forma, o depósito judicial da quantia discutida oriunda no contrato de compra e venda, como assinalado pelo Juízo de origem, “não causa prejuízo aos réus, pois em eventual improcedência a quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado”.
Nessa linha, em análise não exauriente dos fatos, contribui para manter os efeitos da medida de urgência deferida na origem a sua reversibilidade.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10